Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708585-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMYLA NELLEN ROCHA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada, que “condicionou/suspendeu a continuidade da Execução ao julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal”, com vistas à continuidade da execução e possibilidade de levantamento dos valores pelo exequente. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 69567893), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e da Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC3). Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator